Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-38.2022.8.11.0106
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-38.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILMAR VAZ DOS ANJOS - CPF: 035.219.991-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUKAS GOMES MARQUES - CPF: 046.056.071-96 (ASSISTENTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (ASSISTENTE), JANAINA FERREIRA BARROS - CPF: 733.643.801-63 (ASSISTENTE), CELIA MOREIRA E SILVA - CPF: 806.767.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. COMPATIBILIDADE COM A LEI MARIA DA PENHA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação para contravenção penal de vias de fato; (
iii
) fixação da pena-base no mínimo legal; (
iv
) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (v) exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para condenação por lesão corporal; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para contravenção penal de vias de fato; (
iii
) verificar a legalidade da exasperação da pena-base; (
iv
) analisar a compatibilidade da aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a Lei Maria da Penha; e (v) determinar a viabilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal restam suficientemente comprovadas pelos depoimentos coerentes da vítima, da testemunha presencial e do policial militar, corroborados por registro fotográfico e laudo pericial, que atestam lesão compatível com o relato da ofendida.

2.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e, quando amparada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação.

3.
Não se verifica hipótese de desclassificação para vias de fato, diante da existência de lesão corporal demonstrada por hematoma constatado no laudo pericial, bem como pela descrição fática das agressões.

4.
A exasperação da pena-base está devidamente justificada na embriaguez voluntária do réu, que exacerbou a violência praticada, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com as disposições da Lei Maria da Penha, não configurando
bis in idem
, conforme fixado no Tema Repetitivo 1197 do STJ.

6.
O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) é razoável, proporcional ao dano causado e está devidamente fundamentado na sentença, não havendo justificativa para sua exclusão ou redução.

7
.
A perspectiva de gênero no julgamento, conforme Protocolo CNJ e Resolução 492/2023, legitima a especial valoração da palavra da vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, pericial e documental, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Não é cabível a desclassificação para vias de fato quando comprovado dano físico significativo. 3. A embriaguez voluntária pode ser valorada negativamente como circunstância judicial para exasperação da pena-base. 4. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada cumulativamente às disposições da Lei Maria da Penha, sem configurar
bis in idem
. 5. A indenização fixada por dano moral deve ser mantida quando proporcional e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9o, do CP;
arts
. 59, 61, II, “f”, do CP; art. 44, I, do CP;
arts
. 386, VII, e 387, IV, do CPP; art. 5o, inciso V, da CF/88; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. TRF1), Sexta Turma, j. em 09/11/2021; TJMT –
ApCrim
n. 0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/11/2022; TJDF –
ApCrim
n. 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, j. em 10/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
GILMAR VAZ DOS ANJOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Novo São
Joaquim
(MT),
que julgou
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção

pela prática do crime

de lesão corporal (art.
129, §
9°
, do Código Penal)
em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, além do pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
(Id.
305104918
).

A
defesa
requer
: a)
absolvição

do delito descrito no
art. 129, §

9o do Código Penal, com as implicações da lei n
.
11.340/06., diante da ausência de provas suficientes para o édito condenatório, com fundamento no art
.
386, incisos V e VII, do
CPP
; b)
desclassificação para contravenção de vias de fat
o; c)
fixação da pena-base no mínimo legal; d) afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do
CP
e
,
e) exclusão ou redução do pagamento do valor fixado a título de indenização

(Id.
305104927
).

Em sede de contrarrazões,

o Ministério Público
pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e, ao final, o
des
provimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória
que

corretamente reconheceu a materialidade, autoria e reprovabilidade da conduta praticada

pel
o
ré
u

(Id.

305104933
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso defensivo
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
317039875
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO

No dia 09/04/2022, por volta das 20h30min., na residência situada no Jardim Boa

Esperança, última casa de tábua, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado GILMAR VAZ DOS ANJOS,

ofendeu a integridade corporal da vítima CÉLIA MOREIRA E SILVA, no contexto da violência doméstica.

RESUMO DO FATO:

Consta dos autos que o acusado e a vítima viviam juntos como marido e mulher há

aproximadamente 1 (um) ano 4 (quatro) meses, bem como que o relacionamento do casal foi marcado

por desentendimentos, desrespeito e agressões, ao que parece, por parte do acusado

Segundo consta, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica durante o dia numa

fazenda, ao que parece situada neste município, o denunciado, acompanhado da vítima e mais duas

pessoas, rumaram para o local dos fatos para fazerem juntas um churrasco.

Já no local dos fatos o denunciado, após uma discussão com a vítima por motivos

desconhecidos, partiu para cima empurrando-a e derrubando-a ao chão. Após isso passou a desferir

tapas e socos na região da barriga e das costelas da vítima, além de ter desferido um soco no braço

esquerdo.

Consta ainda que, após as agressões o acusado tentou forçar a vítima a entrar no carro

para irem embora, mas a vítima resistiu pois temia sofrer mais agressões. Na ocasião teria dito “não

deixa ele me levar, se ele me levar ele vai me bater mais, me ajuda”.

As lesões sofridas pela vítima foram constadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de

ID: 82471707.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denúncia

HÉBER MAGNO ROSA MACEDO
, pela prática da conduta capitulada no
art. 129, §9o, do Código Penal

Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/2006
.

Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o

denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final,

ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante

arroladas.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela

infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP,

devendo o
quantum
ser apurado em juízo
(...). (Id.
305103497
–

p.
190
-19
2
).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, §

9o do Código Penal, com as implicações da
L
ei n
.
11.340/06, fixando pena definitiva em 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção no regime inicial aberto, com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de indenização pelo dano moral causado à vítima
(Id.
305104918
)
.

Passo à análise das teses recursais.

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade

(
art. 386,
VII
, CPP
)
:

A defesa requer a absolvição do apelante, em razão da inconsistência das provas, das contradições entre os depoimentos e da falta de elementos suficientes para sustentar a acusação, nos termos do artigo 386, VII, do
CPP
.

No caso em apreço, a autoria e materialidade
do crime se encontra comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
305103454
– p. 08-09
);
Boletim de Ocorrência n.
2022.95258
(Id. 305103456

– p.
12-14
);

Termos de
Depoimentos
n. 2022.8.63131
, 2022.8.63134

(Id. 305103457
,
305103461

– p.
15-16
, 25-26
);

Termo de
Declaração n. 2022.8.63135
, 2022.8.63866
(Id.

305103463
,
305103482
– p.
31-33
, 134-135
)
;
Auto de Exame de Corpo de Delito Lesão
Corporal
(Id.
305103467
– p. 40-42);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2022.8.63385
(Id.

305103468 - p.
43-45
);

Anexo Fotográfico (Id.
305103478
– p.
123
)
; Antecedentes Criminais (Id.
305103490
– p. 147-148)
;

Relatório de Mídias (Id.
305104915
–

p. 288),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

O crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica pelo qual o acusado foi condenado está disposto no art. 129, § 9o, do Código Penal, devendo ser levada em consideração a pena prevista pela legislação à época dos fatos (09 de maio de 2020):

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena - detenção, de três meses a um ano
(
...
)
.

§ 9o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
(grifos meus).

Em sua oitiva, a vítima
C. M. e S
. declarou que
:

(...).
QUE, a declarante confirma que reside nesta cidade,

que e Funcionaria Municipal trabalha de professora na Escola APAE; QUE, a declarante afirma

que tem um relacionamento com GILMAR VAZ DOS ANJOS, aproximadamente há um ano e

quatro meses; QUE, a declarante relata que no dia 09/04/2022, por volta das 20:30 hora estava na

residência de uma prima de seu namorado, juntamente com umas amigas,
quando GILMAR partiu

para cima da declarante e começou a agredi-la, empurrando-a, jogando-a ao chão, momento que

a declarante levantou, e GILMAR proferiu socos nas costela da declarante de ambos os lados, e

que também sofreu agressões físicas
; QUE, a declarante
afirma também que, GILMAR proferiu

soco em seu bração esquerdo, momento este que causou lesão em seu braço, proveniente do

soco; QUE, a declarante afirma que não e a primeira vez que GILMAR lhe agredi, que já e a

quarta vez, que na verdade não se lembra porque já foram várias vezes
; QUE,
a declarante ao

ser indagada se das outras vezes das agressões procurou ajuda policial, a declarante respondeu

que não, que fica com medo de GILMAR, pois GILMAR fica muito agressivo, e teme por sua vida
;

QUE,
a declarante relata que todas as vezes que GILMAR, lhe agredi, ele pega os aparelhos de

celular da declarante e danifica-os todos eles
; QUE, a declarante afirma que
depois das

agressões GILMAR, pega o seu aparelho de celular, e tranca a declarante dentro de casa,

trancando porta e portão, para que a declarante não saia para pedir ajuda
; QUE, a declarante

relata que depois do acontecido, GILMAR vai até a residência da vítima como se nada estivesse

acontecido, falando que não vai acontecer de novo; QUE, a
declarante afirma que GILMAR havia

feito uso de bebidas alcoólicas, e por isso ficou tão transtornado ao ponto de agredi-la, e que

todas as vezes das agressões GILMAR havia feito uso da bebida; QUE, a declarante afirma que

já pediu várias vezes para GILMAR sair de sua residência, e que não quer mais nada com

GILMAR, e o mesmo não aceita o término do relacionamento; QUE a declarante confirma que

tem muito medo de GILMAR, pois o suspeito fica muito agressivo e transtornado sem motivos;

QUE, a declarante tem o DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE

GILMAR VAZ DOS ANJOS
;
(...).
(Id. 305103463 – p. 31-33)
(grifos meus)
.

A testemunha J
ana
í
na
F
erreira
B
arros
, em depoimento
n
a delegacia, relatou que:

(...).
QUE, a declarante confirma que reside nesta cidade, e

no dia 09/04/2022, estavam em uma fazenda do tio de seu marido, e ao retornar para a cidade

aproximadamente 19:40 hora, juntamente com CELIA e seu namorado GILMAR, resolveram fazer

um churrasco juntamente com o casal CELIA e GILMAR; QUE, a declarante relata que seu

esposo é primo de GILMAR, e a declarante não tem contato com CELIA e muito menos com

GILMAR, que foi a primeira vez que se reuniram em sua residência; QUE, a declarante relata que

seu
esposo saiu para comprar carne para assar, momento este que
GILMAR começou a discutir

com CELIA, jogando CELIA ao chão e começou a proferir tapas contra CELIA, e socos em sua

barriga; QUE, a declarante afirma que entrou no meio para socorrer CELIA, pois GILMAR estava

muito transtornado, havia bebido muito na fazenda no período da tarde; QUE, a declarante afirma

que GILMAR empurrava CELIA para entrar dentro do carro para irem embora, mais CELIA não

quis porque estava com muito medo de GILMAR
; QUE, a declarante confirma que CELIA estava

pedindo ajuda, para a declarante, para não deixar GILMAR leva-la embora, pois quando chegasse

em casa GILMAR iria lhe bater mais; QUE,
a declarante relata que CELIA lhe falou que não e a

primeira vez que GILMAR lhe agredi, que CELIA não estava aguentando aquela situação mais;

QUE, a declarante relata que CELIA, segurava sua mão e dizia coma as seguinte palavras NÃO

DEIXA ELE ME LEVAR, SE ELE ME LEVAR, ELE VAI ME BATER MAIS, ME AJUDA;
QUE, a

declarante afirma que GILMAR ficava chamando CELIA para ir embora, onde a mesma se

recusava; QUE, declarante relata que
GILMAR estava muito agressivo agredindo todas as

pessoas, que tentaram ajudar CELIA, que, GILMAR só não agrediu a declarante, pois ficou com

receio de seu esposo
;
(...). (Id.

305103482
–

p. 134-135)
(grifos meus)
.

Em juízo, a testemunha
J ana í na F erreira B arros

confirmou o teor do depoimento prestado na fase policial, afirmando que o apelante agrediu a vítima, empurrando-a e
deferindo-lhe
um soco na região abdominal, acrescentando que:

(...).
Janaína:Olha, única coisa que aconteceu foi que ele
empurrou ela
, né? E ele queria levar ela embora para o carro levar ela embora e ela pedia que não queria ir. Ela falava que não era para
deixar ela
ir, então eu não
deixei ela
ir porque ela falava que não.

Promotor: No seu depoimento, lá em 2022, a senhora disse que ele deu tapas e soltos nela. Isso procede?

Janaína:Ele chegou a dar um soco nela, assim na barriga, mas foi na hora de colocar no carro só.

Defensor: É, ambos tinham bebido ou apenas um, apenas outro?

Janaína: Tinha sim, tinha bebido. Não sei se é ciúme dela ou se é ciúme dele. Não sei
(...).
(Trecho retirado da sentença – Id.
305104918
).

Sob o crivo do contraditório, a vítima

C. M. e S
.
, relatou que:

(...).
Lembro sim, esse dia é ele estava bastante alcoolizado, né? E aí começou a me agredir e aí parentes dele, a gente
tava
num jantar na casa de um parente dele, né? E os parentes veio para impedir ele já agrediu também.

E aí ele me pegou pelo braço, me jogou no chão. Aí elas veem, me socorreu. Ele tornou a vir me bater, né? E segurar pelo braço. Uma prima dele chamou a polícia, um vizinho também. Aí a polícia prendeu ele e ele foi preso.

Estava bêbado, né, aí eu não queria ir embora para casa e ele falou, não queria ir embora, né? Aí eles se acertaram para comprar uma carne para assar e ele queria ficar. Aí eu queria ir embora.

Eu falei assim, vamos embora, você já está é, já bebeu muito. Para vamos parar, vamos embora. Não sei de tanta bebida. Você já está bêbado, aí ele já avançou de mim para bater.

Fiquei com tumor no braço e um vermelho nas minhas costas.
(...). (Trecho retirado da sentença – Id.
305104918
).

A testemunha Lukas Gomes Marques, policial militar, declarou em juízo que a vítima acionou a polícia, relatando agressões do marido. Segundo disse, o apelante a empurrava, fazendo-a cair, e ela manifestou o desejo de representá-lo criminalmente. Na delegacia, foram constatadas lesões aparentes e a vítima afirmou sentir-se ameaçada (Id. 305104918).

No seu interrogatório, o acusado

GILMAR VAZ DOS ANJOS

exerceu a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, optando por se manifestar apenas em juízo
(Id. 305103468 - p. 43-45
).
E
m juízo,
o acusado
GILMAR VAZ DOS ANJOS

admitiu
que houve uma discussão, negando, contudo, ter desferido socos contra a vítima, embora tenha reconhecido que a empurro
u.
(Trecho retirado da sentença – Id. 305104918).

Corroborando as declarações da ofendida, juntou-se aos autos registro fotográfico que evidencia lesões na região do braço direito (Id. 305103478 – p. 123), as quais foram confirmadas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou hematoma no bíceps direito (Id. 305103467 – p. 40-42).

Dessa maneira, o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP), inviabilizando a tese absolutória.

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊ
NCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que
se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

No caso dos autos, a palavra da vítima encontra-se devidamente corroborada pelos elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal, notadamente
pelo registro fotográfico
, auto
de
exame de corpo de delito
e pelos depoimentos
da testemunha

Janaina
e
do
policial militar
que atende
u

a
ocorrência, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste aspecto, verifico que o policia
l
militar
e da testemunha
Janaína
apresentaram, desde a fase administrativa, d
epoimentos coerentes e robustos.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância
e
sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a
condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

b)

Desclassificação para a contravenção de vias de fato
(art. 21, da LCP)
:

De início, necessário destacar que a distinção entre os crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal, e vias de fato, regulado pelo art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais, reside na existência ou não de um dano à integridade física ou à saúde da vítima. A lesão corporal caracteriza-se pela ocorrência de um prejuízo físico que possa ser constatado, como arranhões, hematomas, dores significativas ou qualquer outro sofrimento físico ou psicológico. Já as vias de fato abrangem atos de agressão que, embora possam ser ofensivos, não deixam lesões aparentes nem acarretam consequências para a saúde da vítima, como empurrões, sacudidas ou puxões que não gerem marcas ou danos constatáveis.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de que não há comprovação inequívoca da existência de lesão corporal, nos termos do art. 129, do Código Penal.

No caso em apreço, o Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 305103467 – p. 40-42) constatou a presença de hematoma no bíceps direito, confirmado por registro fotográfico da lesão (Id. 305103478 – p. 123). Tal constatação demonstra dano relevante à integridade física da vítima, suficiente para a caracterização do delito de lesão corporal. Cumpre destacar que a configuração do tipo penal exige a comprovação de lesão concreta e relevante, o que se verifica na espécie, porquanto o hematoma, por si só, evidencia prejuízo que ultrapassa o mero desconforto físico.

Ademais, da análise dos autos, observa-se significativa consonância entre as declarações da vítima prestadas em sede policial e aquelas confirmadas em juízo, corroboradas, ainda, pelos depoimentos do policial militar e da testemunha Janaína.

Nesse sentido, o entendimento
deste e. Tribunal:

(...).
Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à integridade física da vítima, atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim, em harmonia com o relato fidedigno da ofendida
[...],
inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do
animus laedendi
da acusada [...], não comporta acolhida o pleito pela desclassificação do ilícito [...] para a contravenção penal de vias de fato
(TJMT,
Ap
no 0001026-69.2013.8.11.0010 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 26.1.2022)
(grifos meus)
.

Nesse contexto, as agressões físicas resultaram em efetivo dano à integridade corporal da vítima, circunstância que não se mostra compatível
com

a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave
(TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.7.2022).

Sendo assim, o pleito desclassificatório revela-se improcedente.

c) Do pleito de redimensionamento da pena-base
no mínimo legal
:

Quanto
à dosimetria da pena, a defesa sustenta
que
o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), considerando como
circunstância judicia
l desfavorável a embriaguez do agente.

Não
assiste razão à defesa.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

(...).
Segundo o artigo 59 do Código Penal, na 1a fase, observo que a culpabilidade é normal ao tipo.

O réu é tecnicamente primário. No entanto, possui maus antecedentes (EP 2000133-49.2024.811.0013).

Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social, bem como os motivos não destoam do esperado em crime desta natureza.

As
circunstâncias do crime devem ser consideradas, isto porque, o agente encontrava-se embriagado no momento do ato,
o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021.)

As consequências são normais. Nada a se valorar quanto ao comportamento da vítima.

Assim,
diante de apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 2a fase, não existe circunstância atenuante. Lado outro, com fundamento no art. 383 do CPP, reconheço a agravante do art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal, pois, consoante entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso "(...) a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.o 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra mulher (...)" (TJ-MT 00014561120198110010 MT).

Assim, fixo a pena-intermediária em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Na 3a fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento. Logo, fixo a pena-definitiva em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal), bem como o crime cometido em âmbito doméstico impossibilita a substituição (Súmula 588/STJ).
(...). (Id.
305104918
).

No caso dos autos, a vítima e a testemunha
Janaína
afirmaram, de forma coerente e harmônica, que o réu havia ingerido bebida alcoólica
quando
praticou as agressões contra a ofendida.

Tal circunstância merece especial reprovação, pois a embriaguez do agente, além de não ser inerente ao tipo penal, demonstra um desvalor na conduta, suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira de pensar:

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9o, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021) (grifos meus).

Portanto, mantenho a valoração negativa
das circunstâncias do crime.

d) Da exclusão da agravante no art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Pena
l.

A defesa sustenta a inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de que sua incidência configuraria
bis in idem
.

O dispositivo mencionado prevê circunstância de natureza agravante, ao passo que a Lei n. 11.340/2006, visando conferir maior rigor punitivo aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, instituiu regime jurídico próprio para tais infrações.

D
essa forma, admite-se a aplicação concomitante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
CP
e das disposições da Lei n
.
11.340/2006, sem que tal medida importe em afronta ao princípio
non bis in idem
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1197, orientação igualmente seguida por esta Corte
:

(...).

A
aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1197). (N.U 1001542-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
(grifos meus).

(...).
2. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006475-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
.

Dessa forma, não se configura
bis in idem
na aplicação concomitante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e das disposições da Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser mantida a agravante reconhecida na dosimetria da pena imposta ao apelante.

e
)
Do afastamento
ou diminuição
da indenização por danos morais:

A defesa requer o afastamento
ou diminuição
do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, sob o argumento de que não houve comprovação da existência e/ou extensão do dano, bem como que o acusado não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Entendo que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) foi estabelecido no mínimo e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo amparado pelo art. 387, IV, do CPP, e em consonância com o pedido do Ministério Público.

Verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

(...)
.
Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denúncia

HÉBER MAGNO ROSA MACEDO
, pela prática da conduta capitulada no
art. 129, §9o, do Código Penal

Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/2006
.

Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o

denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final,

ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante

arroladas.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela

infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP,

devendo o
quantum
ser apurado em juízo
.

(Id.
305103497
– p. 190-192)
(grifos meus)
.

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença
.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Ademais, a questão dos autos revela que os crimes foram praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto,
há incidência do Tema 983/STJ
, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

A jurisprudência é clara ao determinar que a condição financeira do réu não impede a fixação da indenização por danos morais na sentença penal condenatória. A condenação à reparação dos danos, sejam materiais ou morais, é uma decorrência legal da infração penal, e não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência. Permitir tal afastamento implicaria em conceder uma "imunidade" ao apelante frente ao dispositivo processual penal.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título indenizatório arbitrado em favor da vítima.

Com este panorama, inexistindo ilegalidade na condenação e irregularidades na dosimetria das penas aplicadas, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Vaz dos Anjos
, mantendo
incólume
a
r.sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025